Tribunal: TJSP
Processo: 2348658-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela. Notícia de renúncia do mandado do patrono da agravante. Ausência de constituição de novo patrono. Não conhecimento. Aplicação da sanção prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC. Recurso não conhecido.